Tribunal: CARF
Processo: 11040.721871/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.721871/2012-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.202 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de fevereiro de 2021
Recorrente
COOPERATIVA ARROZEIRA EXTREMO SUL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008, 2009
PAGAMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA.
A tributação do IRRF incidente sobre o pagamento sem causa é prescrita com
base numa presunção legal relativa que autoriza que o fato indiciário
(pagamento sem causa) seja equiparado ao fato presumido (omissão de
rendimento por parte de quem quer seja o beneficiário do pagamento). A prova
do efetivo pagamento e a inexistência da causa são condições essenciais para a
consecução dessa presunção.
O presente caso, contudo, revela falhas na produção da prova dos efetivos
pagamentos e incerteza sobre a inexistência da causa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregorio, Flavio Machado
Vilhena Dias, Andreia Lucia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein
Kelbert e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.721871/2012-52
Fl. 353
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

Trata-se de recurso voluntário interposto por COOPERATIVA ARROZEIRA
EXTREMO SUL LTDA contra acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada
contra auto de infração lavrado pela DRF/Pelotas-RS.
Em seu relatório, a decisão recorrida assim descreveu o caso:
Trata o presente processo de exigência de imposto de renda retido na fonte (IRRF)
referentes a fatos geradores ocorridos nos anos-calendário de 2008 e 2009, conforme
autos de infração e anexos de fls. 315 e relatório fiscal de fls. 1729.
O imposto apurado decorre de pagamentos que a fiscalizada efetuou sem comprovar a
causa e as respectivas operações, conforme descrição no relatório fiscal, onde consta o
seguinte:
2.2 – Infrações constatadas
[...] A fiscalização identificou diversos pagamentos de R$ 1.500,00 realizados para o
contribuinte Volni Rabassa da Silva nos anos 2008 e 2009. Conforme descrito no
item C do tópico 2.1, o beneficiário do pagamento, Volni Rabassa da Silva, informou
que os valores foram depositados pela Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda.
Ainda que as informações prestadas não tenham sido suficientes para identificar
com exatidão a causa e a operação referentes aos pagamentos, a resposta
apresentada por Volni Rabassa da Silva, sobre os depósitos identificados em sua
conta, esclarece que os referidos pagamentos foram realizados pela fiscalizada.
[...] o conjunto de documentos descritos no item A do tópico 2.1, indicam a existência
de relações e transações financeiras entre o sujeito passivo e o Sr. Volni Rabassa
da Silva, vinculações que vão ao encontro das informações trazidas pelo
denunciante ao Ministério Público Federal, nas quais refere que nos fragmentos da
contabilidade não oficial e documentos apresentados pelo mesmo estão
identificados aportes de capital e remuneração com juros de aplicações em uma
espécie de instituição financeira não oficial da Cooperativa Arrozeira Extremo Sul
Ltda... esses documentos... referem-se aos anos de 2003 a 2007...
Conforme descrito no item B do tópico 2.1, no dia 02/10/2009, em cumprimento ao
Mandado de Busca e Apreensão no 4954883, na sede do sujeito passivo, foi
realizada a apreensão de diversos documentos, mídias e equipamentos de
informática. Entre os documentos apreendidos estão comprovantes de depósito em
conta corrente do Sr. Volni Rabassa da Silva (CPF: 010.904.61020).
Esses comprovantes de depósitos (realizados nas datas 02, 09, 16, 23 e
30/09/2009), encontrados na sede da fiscalizada, estavam acompanhados de
documento que referia a intenção de depósitos semanais para o Sr. Volni
Rabassa da Silva no valor de R$ 1.500,00 a partir de 15/01/2008. Conforme
verificado na tabela 1 abaixo, foram identificados a partir de 16/01/2008 o
ingresso de diversos depósitos de R$ 1.500,00 na conta corrente de Volni
Rabassa da Silva, os quais confirmam as informações constantes nos
documentos apreendidos na sede da Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda.
(Grifouse.)
Além disso, nos equipamentos do sujeito passivo foram encontradas planilhas, em
anexo, identificando pagamentos realizados para o Sr. Volni Rabassa da Silva em
vários períodos (meses de jan/08, fev/08, mar/08, maio/08, julho/08, set/08, nov/08,
dez/08 e jan/09, julho/09, ago/09, set/09). Estas planilhas referentes a diversas datas
nos anos de 2008 e 2009 identificam pagamentos (de R$ 1.500,00) para Volni
Rabassa sempre em datas e valores coincidentes com depósitos identificados na
conta corrente do beneficiário (Volni Rabassa da Silva).
[...] o sujeito passivo foi intimado pela fiscalização a esclarecer a causa de
pagamentos efetuados pelo mesmo ao senhor Volni Rabassa da Silva e informar
sobre a localização dos lançamentos contábeis dessas operações. Em resposta, o
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

sujeito passivo apenas informou que não efetuou nenhum pagamento ao Sr. Volni
Rabassa da Silva, nos anos de 2008 e 2009.
Considerando todos os elementos elencados acima, acrescentando-se o fato de que
o Sr. Volni Rabassa da Silva, conforme descrito no item C do tópico 2.1, confirmou
que os depósitos, listados na tabela 1 abaixo, foram realizados pela Cooperativa
Arrozeira Extremo Sul Ltda, fica comprovada a efetividade dos pagamentos
referidos, realizados pelo sujeito passivo ao senhor Volni Rabassa da Silva.
Da não comprovação das operações e suas causas
[...] O próprio beneficiário dos depósitos informou que os pagamentos listados
eram provenientes de operação na qual ele depositou valores para a
Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda. Essa operação de empréstimo para o
sujeito passivo teria sido realizada em troca de preferência comercial na realização
de seguros do grupo empresarial. Entretanto, nenhum documento contratual foi
apresentado confirmando essa informação. Inclusive o sujeito passivo nem mesmo
reconheceu a existência dos pagamentos. A nota promissória de 21/06/1996
apresentada por Volni Rabassa da Silva apenas registra o compromisso de
pagamento do sujeito passivo em favor do beneficiário no valor de R$ 150.000,00.
(Grifou-se.)
[...] o conjunto de documentos comprova a existência de diversos pagamentos
realizados pela Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda ao Sr. Volni Rabassa da
Silva nos anos de 2008 e 2009. Além disso, os documentos apontam que os
pagamentos seriam vinculados à existência de aporte financeiro realizado por Volni
Rabassa da Silva em favor da Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda.
Porém, não é razoável admitir que nessas operações o Sr. Volni Rabassa da Silva
tenha realizado os aportes sem acordar o recebimento de juros. Acrescente-se que
nenhum contrato ou ajuste foi apresentado pelas partes para possibilitar a exata
identificação da composição das parcelas de R$ 1.500,00 pagas pelo sujeito
passivo. Sendo assim, esses valores poderiam se referir à devolução do capital, ao
pagamento de juros, ao pagamento do capital acrescido de juros ou, até mesmo,
referirem-se também a outras operações ocultas. Reitere-se que o sujeito passivo
não reconheceu os pagamentos realizados. (Grifou-se.)
[...] se conclui então é que de fato não é possível se caracterizar com precisão qual
a causa e as operações referentes aos pagamentos efetuados, amoldando-se este
fato exatamente à situação prevista no art. 674, § 1o do Decreto no 3.000/99
(RIR/99)...
Todos os pagamentos referidos estão identificados na tabela abaixo. Conforme
disposto no § 3o, art. 674 do Decreto no 3.000/99, o rendimento será considerado
líquido, sendo assim, foi realizado o reajustamento do rendimento bruto, o qual está
disposto na coluna (3) da tabela:
Tabela 1... (fl. 24)
Sendo assim, a fiscalizada não comprovou a causa e as operações referentes aos
pagamentos efetuados, restando configurada a situação prevista no art. 674, §1o do
Decreto no 3.000/99 (RIR/99)...
2.3.1 Multa qualificada
[...] existe farto conjunto de provas demonstrando a existência dos pagamentos
listados na tabela 1, realizados pelo sujeito passivo ao Sr. Volni Rabassa da Silva,
entretanto, a fiscalizada não reconheceu nem apresentou registro dos mesmos
em suas apurações fiscais e contábeis. A Cooperativa Arrozeira Extremo Sul Ltda
se limitou a responder que não efetuou nenhum pagamento ao Sr. Volni Rabassa da
Silva, nos anos de 2008 e 2009. Entretanto, o conjunto de documentos demonstra
de forma inequívoca a existência desses pagamentos. (Grifou-se.)
A completa ocultação das operações descritas apenas encontraria justificativa na
busca do sujeito passivo em retardar ou impedir o conhecimento dos fatos pelas
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

autoridades financeiras e fiscais. Ao realizar tais operações sem os devidos registros
contábeis e declaração das informações, o sujeito passivo retarda ou impede o
conhecimento pelas autoridades fazendárias da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
[...] não se pode afirmar que os fatos narrados acima tenham sido decorrentes de
um simples erro do sujeito passivo, restando configurada a intenção dolosa na
conduta adotada pelo contribuinte, com o propósito específico de impedir ou retardar
o conhecimento, pelo fisco, da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
Caracterizando-se situação prevista nos artigos 71 e 72 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964.
Assim, concluímos que no lançamento correspondente à conduta infracional,
descrita no item 2.2, por presentes os pressupostos estabelecidos pela legislação
que rege a matéria, cabe a aplicação da multa de 150%, prevista no parágrafo 1o,
combinado com o inciso I do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Resumindo-se: os valores tributáveis decorrem de valores pagos pela impugnante e
creditados na conta bancária de Volni Rabassa da Silva.
O valor do imposto lançado é de R$ 72.692,10, acrescido da multa de ofício e dos juros
de mora. O valor total do crédito tributário na data da autuação é de R$ 210.186,09.
Enquadramentos legais:
- Do imposto: art. 61 da Lei 8.9814/95 e art. 674 do Decreto 3.000/99 (RIR/99).
- Da multa de oficio – 150%: art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei 9.430/96 com a redação
dada pelo art. 14 da Lei 11.488/07.
- Dos juros de mora: art. 61, § 3°, da Lei 9.430/96.
A autuada, tempestivamente (despacho de fl. 305), por meio de seus representantes
legais impugnou a exigência fiscal, alegando, inicialmente, que o lançamento não
merece prosperar.
Preliminarmente, alega que a autorização para reexame de período fiscalizado referia-se
somente ao ano-calendário de 2008, tendo a autoridade fiscal extrapolada sua
competência. Assim, a verificação fiscal relativa ao ano-calendário de 2009 não pode
gerar os efeitos pretendidos pelo fisco, acarretando a insubsistência do auto de infração.
Sobre a infração descrita, alega que a autoridade fiscal concluiu pela existência de
pagamentos realizados pelo contribuinte com base em “elementos circunstanciais
relativos a período pretérito”, bem como em declarações prestadas por Volni Rabassa.
Diz que não existem documentos hábeis que demonstrem pagamentos à referida pessoa
no período indicado. Acrescenta que não tem condições materiais de realizar prova
negativa, isto é, “provar algo que não fez”. Não há identificação de depósitos bancários,
transferências ou recibos nos autos.
Observa que as declarações de Volni devem ser consideradas com reservas, pois
também não demonstrou tal circunstância e utilizou elementos vazios de conteúdo.
Tais presunções também poderiam ser atribuídas ao Sr. Volni, que não demonstrou a
origem de tais recursos.
Reitera que não há nos autos a prova que a autuada realizou tais pagamentos, nem por
meio de presunção. Por isso, requer o cancelamento do auto de infração.
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

Discorda, também, da multa de oficio, observando que a fraude não se presume, “se
prova com base em fatos concretos”. Acrescenta que o fisco utilizou a presunção legal
de forma equivocada, distorcida da realidade e das particularidades do caso em tela.
Assim, se o fato não está provado, também não gera obrigação tributária.
Ao final, requer que o auto de infração seja julgado insubsistente e, caso seja mantido,
que o percentual da multa seja reduzido para 75%.
O extrato do processo está às fls. 298304.
A DRJ/Porto Alegre proferiu, então, acórdão cuja ementa assim figurou:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
NULIDADE DO LANÇAMENTO. AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO
FISCAL.
A autorização para realização do procedimento fiscal ocorre por meio
do mandado de procedimento fiscal, não implicando nulidade do
lançamento as eventuais falhas na tramitação desse instrumento,
especialmente quando sequer foi confirmada a irregularidade apontada
pelo impugnante.
PROVAS DO ILÍCITO FISCAL.
O fisco pode demonstrar o ilícito fiscal através de todos os meios
admitidos em direito, inclusive com base em provas indiretas que
demonstram a partir da comprovação da ocorrência de vários fatos
secundários, indiciários, tomados em conjunto, a existência do fato
cuja materialidade se pretende comprovar.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2008, 2009
PAGAMENTOS SEM CAUSA E OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS.
Os pagamentos efetivados sem comprovação da causa e das operações
sujeitam-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte,
à alíquota de trinta e cinco por cento.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
MULTA DE OFICIO. EXIGIBILIDADE.
Tratando-se de lançamento de ofício decorrente de infração ao
dispositivo legal detectado pela administração em exercício de regular
ação fiscalizadora, é legítima a cobrança de multa punitiva
correspondente.
MULTA QUALIFICADA. CABIMENTO.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

A conduta do contribuinte em ocultar pagamentos efetivados sem
comprovação da causa e das operações, denota o elemento subjetivo da
prática dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a interessada apresentou recurso voluntário onde não mais se
insurge contra a inclusão do ano-calendário de 2009 no procedimento fiscal. No mérito, apesar
de se equivocar acerca da aplicabilidade do enunciado contido na Súmula CARF no 30 e do
conceito de arbitramento contido no art. 148 do CTN, acaba por reforçar as suas alegações no
sentido de que a fiscalização não produziu a prova indiciária dos pagamentos que deram azo ao
lançamento e de que não se verificaram as condições para a qualificação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Como relatado, o cerne da questão proposta pela defesa, conforme alegado desde
a impugnação e reforçado no recurso, é a efetiva comprovação de pagamentos que teriam sido
efetuados pela cooperativa autuada.
Com efeito, o lançamento foi motivado pela acusação de que, nos anos de 2008 e
2009, a recorrente realizou diversos pagamentos sem causa para o Sr. Volni Rabassa da Silva
(CPF no 010.904.610-20) nos exatos valores de R$ 1.500,00. Entretanto, pelo que consta nos
autos, não há uma prova direta desses pagamentos. O que há é uma presunção extraída das
seguintes constatações:
- em razão da apreensão realizada pela Polícia Federal na sede da interessada, em
02/10/2009, a existência de documentos e fragmentos de contabilidade não oficial, referentes aos
anos de 2003 a 2007, onde são identificadas contas contábeis em nome de pessoas físicas (dentre
elas o Sr. Volni Rabassa), sendo que vários lançamentos nessas contas indicam no histórico a
expressão “empréstimo”;
- em razão da mesma apreensão, a existência de cinco comprovantes de depósitos
(realizados nas datas 02, 09, 16, 23 e 30/09/2009) acompanhados de documento com a seguinte
inscrição “Faremos depósito bancário na conta de Volni Rabassa da Silva, CPF 010.904.610-
20, conta corrente no 010116-8 Ag. 1680 Banco Bradesco Prime no valor de R$ 1.500,00
semanalmente a partir de 15/01/08” (fls. 182 a 186);
- em razão da mesma apreensão, a existência de diversas planilhas em meio
digital, identificadas no cabeçalho como “Pagamentos Previstos e Realizados” (referentes a
algumas datas nos meses de jan/08, fev/08, mar/08, mai/08, jul/08, set/08, nov/08, dez/08,
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

jan/09, jul/09, ago/09 e set/09), contendo várias informações, dentre elas algumas linhas
indicando valores de “1.500,00” em favor de “Volni Rabassa” (fls .145 a 181);
- o Termo de Intimação Fiscal no 0002, lavrado em 11/08/2011, no âmbito de ação
fiscal levada a efeito em face do contribuinte Volni Rabassa, em que se questiona a origem dos
recursos creditados/depositados em conta bancária de sua titularidade, no período de
janeiro/2008 a setembro/2009, conforme discriminado em anexo contendo demonstrativo
elaborado pela própria fiscalização (fls. 187 a 192); e
- resposta ao referido Termo de Intimação, na qual o Sr. Volni apresenta uma
cópia de nota promissória emitida pela cooperativa autuada a seu favor, em 22/07/1996, no valor
de R$ 150 mil, acompanhada da seguinte declaração (fls. 193 e 194):
Em 21/06/1996 (vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e seis) foi feito um
depósito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais) em nome da
Cooperativa Arrozeira Extremo Sul, a qual daria a preferência dos seguros do grupo, a
serem feitos através da Sosil Corretora de Seguros Ltda e então logo fosse cancelado
este acordo o valor seria devolvido sem multa ou juros.
O acordo foi rescindido em 2001/2002 (dois mil e um/ dois mil e dois), mas o grupo
estava em crise financeira e não conseguiu devolver o valor depositado integralmente.
Ficou então acertado que devolveriam o valor parceladamente, RS 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais) depositado em conta por semana.
Diante dessas constatações, a fiscalização considerou preenchidos os requisitos
legais para a imputação da tributação prevista no art. 674, § 1o, do então vigente Regulamento do
Imposto de Renda (aprovado pelo Decreto no 3.000/99), verbis:
Art. 674. Está sujeito à incidência do imposto, exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário
não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais (Lei no 8.981, de 1995, art.
61).
§ 1o A incidência prevista neste artigo aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, §
1o).
§ 2o Considera-se vencido o imposto no dia do pagamento da referida importância (Lei
no 8.981, de 1995, art. 61, § 2o).
§ 3o O rendimento será considerado líquido, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto (Lei no 8.981, de 1995, art. 61, § 3o).
Pois bem.
Percebe-se, assim, que a partir da presunção simples (obtida com as referidas
constatações) da ocorrência do fato indiciário (o pagamento sem causa) concluiu-se pela
efetivação da presunção legal do fato presumido (a omissão de rendimentos na pessoa física
beneficiária dos correspondentes pagamentos).
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

Nada obstante, a jurisprudência desta Casa é firme no entendimento de que a
prova dos efetivos pagamentos é uma condição essencial para a consecução dessa presunção
legal. Veja-se, por exemplo, os seguintes julgados:
Acórdão no 104-23.727, de 05/02/2008
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO/PAGAMENTO A
BENEFICIÁRIO
SEM
CAUSA
-
PAGAMENTO
EFETUADO
SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU CAUSA - ARTIGO 61 DA LEI N° 8.981,
DE 1995 - CARACTERIZAÇÃO
O art. 61, da Lei n° 8.981, de 1995, traz uma presunção legal da existência de
rendimentos, cujo fato indiciário a ser provado pelo fisco é a ocorrência de efetivo
pagamento, cuja causa ou o beneficiário não é identificado. Nos casos em que a pessoa
jurídica identifica beneficiário e causa, mas o fisco mostra que é falsa a indicação,
também cabe a aplicação da tributação na fonte, mas não se pode, nessa modalidade de
tributação, presumir o pagamento, sem que haja efetiva e individualizada salda de
recursos das contas do disponível. (grifei)
Acórdão no 1302-000.268, de 20/05/2010
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. FLUXO FINANCEIRO.
Revela-se imprópria a imputação de pagamento a beneficiário não identificado com
base em fluxo financeiro, eis que a incidência do imposto de renda na fonte prevista na
norma de regência exige que sejam carreados aos autos a efetiva comprovação dos
desembolsos. (grifei)
Acórdão no 1102-000.947, de 09/10/2013
IRRF. PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
A prova da concretização do pagamento é pressuposto material para a incidência do
imposto de renda exclusivamente na fonte, no caso de pagamentos sem causa ou a
beneficiário não identificado. (grifei)
Acórdão no 1201-000.268, de 22/01/2019
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO NÃO CARACTERIZADO. VÍCIO MATERIAL NO
LANÇAMENTO.
A incidência de imposto de renda na fonte à alíquota de 35%, prevista no artigo 61 da
Lei 8.981/95, tem como pressuposto fático a efetiva comprovação, por parte do fisco, da
ocorrência de pagamento, sob pena de macular o lançamento por vício material. (grifei)
Acórdão no 1302-003.910, de 17/09/2019
IRRF - PAGAMENTO SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
PAGAMENTO PRESUMIDO. IMPROCEDÊNCIA
O art. 61 da Lei no 8.981/95 traz uma presunção legal da existência de rendimentos, cujo
fato indiciário a ser provado pelo fisco é a ocorrência de efetivo pagamento, cuja causa
ou o beneficiário não é identificado. Nos casos em que a pessoa jurídica identifica
beneficiário e causa, mas o fisco mostra que é falsa a indicação, também cabe a
aplicação da tributação na fonte, mas não se pode, nessa modalidade de tributação,
presumir o pagamento, sem que haja efetiva e individualizada saída de recursos das
contas do disponível. (grifei)
Acórdão no 9101-004.385, de 10/09/2019
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

PAGAMENTO A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO. PAGAMENTO NÃO
COMPROVADO. LANÇAMENTO AFASTADO.
O artigo 61 da Lei no 8.981/95 prevê a alíquota de 35% sobre o Imposto de Renda
exclusivamente na fonte para os casos de pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado ou quando os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, não tiverem
comprovadas a operação ou a sua causa. Não havendo, portanto, comprovação do
pagamento efetuado nos autos, afasta-se a autuação. (grifei)
No presente caso, mesmo que se admita a presunção simples, há falhas também na
produção dessa prova indireta.
Talvez porque o Termo de Intimação Fiscal no 0002 foi lavrado no âmbito de um
outro procedimento, a fiscalização nem chegou a juntar os extratos bancários que deram suporte
ao demonstrativo elaborado em seu anexo. Neste último, o histórico das transações não revela a
procedência do depositante. Os cinco comprovantes de depósitos apreendidos também omitem
essa informação. O que se tem é um documento apócrifo dando conta de que seriam realizados
depósitos na conta do Sr. Volni e planilhas em meio digital contendo informações que insinuam
a realização dos pagamentos em parte das datas consideradas na autuação.
Ademais, as provas indiretas carreadas pela fiscalização revelam até mesmo uma
certa contradição porque induzem incerteza sobre a inexistência de uma causa. Os documentos e
fragmentos de contabilidade apreendidos, para além de se referirem a anos anteriores aos
considerados na autuação, sugerem a ocorrência de operações de empréstimo entre a recorrente e
diversas pessoas físicas, dentre elas o Sr. Volni. Este, por sua vez, alega o estabelecimento de um
acordo no qual haveria uma espécie de seguro do grupo de cooperados. Apresenta uma cópia de
nota promissória emitida pela cooperativa a seu favor, em 22/07/1996, no valor de R$ 150 mil.
Afirma que, em 21/06/1996, havia feito o depósito neste valor e que com a rescisão do acordo,
durante os anos de 2001 e 2002, considerando uma crise financeira no grupo, acertou-se que a
devolução seria parcelada via depósitos semanais.
É curioso que a fiscalização aceita a documentação apreendida para fins de
induzir a existência de pagamentos para o Sr. Volni desde o ano de 2003. Contudo, despreza a
causa sugerida porque não seria razoável admitir a realização de aportes sem que se acordasse o
recebimento de juros e porque nenhum contrato ou ajuste foi apresentado pelas partes (cf. pag. 8
do Relatório Fiscal). Por outro lado, no que diz respeito à prova de que os depósitos na conta
bancária do Sr. Volni foram efetuados pela recorrente, invoca aquela mesma resposta que
noticiava a existência do acordo. Ou seja, o mesmo elemento de prova não serve para revelar a
existência de uma causa, mas serviria para confirmar a efetividade dos pagamentos.
O certo é que a fiscalização tinha a prova direta da existência de depósitos
efetuados na conta bancária do Sr. Volni (admitindo-se que possuía os extratos que deram ensejo
ao demonstrativo anexado à intimação lavrada no âmbito do outro procedimento). Deveria,
então, ter procedido ao lançamento da omissão de rendimentos na esfera da própria pessoa física.
A bem da verdade, nem se sabe se isto teria sido feito (o que, a meu ver, se mantida a presente
autuação, poderia também acarretar um bis in idem).
Destarte, há que se concordar com a pretensão recursal e cancelar o lançamento
perpetrado. Neste sentido, cai por terra também a multa aplicada e torna-se despicienda a
discussão acerca da sua qualificação.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.202 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11040.721871/2012-52

Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital